Tribunal: TJMT
Processo: 1008891-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008891-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO), RAIMUNDA MARIA GARCIA ANDRETTA - CPF: 865.876.411-72 (AGRAVANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), ANDERSON BERTOLIN - CPF: 551.378.731-87 (AGRAVADO), A. R. A. - CPF: 129.839.839-86 (AGRAVANTE), RAIMUNDA MARIA GARCIA ANDRETTA - CPF: 865.876.411-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DOS CUSTOS DE TRATAMENTO MÉDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para que o requerido seja compelido a arcar com as despesas médicas do requerente, incluindo os custos com o tratamento psicológico e os procedimentos cirúrgicos necessários à sua plena recuperação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, com base na alegação de culpa exclusiva do agravado pelo acidente.

III. Razões de decidir

O art. 300 do CPC exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a probabilidade do direito depende de provas a serem produzidas sobre a alegada culpa no acidente, não sendo suficientes os documentos apresentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a concessão de tutela de urgência em ações de indenização, é imprescindível a demonstração de probabilidade do direito à pensão e de risco concreto ao resultado útil do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, RAI no 23421337820218130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por André Ricardo Andretta, representado por sua genitora Maria Garcia Andretta, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, que nos autos ação indenizatória por acidente de trânsito
que move contra
Anderson Bertolin
,
indeferiu a tutela pleiteada para que o requerido seja compelido a arcar com as despesas médicas do requerente, incluindo os custos com o tratamento psicológico e os procedimentos cirúrgicos necessários à sua plena recuperação.

Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada por meio de boletim de ocorrência, laudos médicos, orçamentos de cirurgia, despesas com psicoterapia e comprovações do compromisso verbal assumido pelo agravado perante a autoridade policial.

Sustenta, ainda, a urgência da medida ante a impossibilidade financeira de arcar com os tratamentos e o risco de agravamento do estado de saúde do agravante. Defende que a exigência de cognição exauriente contraria a natureza da tutela provisória de urgência.

Requer, assim, a reforma da decisão
a quo
, para que seja concedida a tutela antecipatória.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 277193354).

Comunicação entre instâncias (id. 277193354).

A parte agravada não apresentou contraminuta
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que A.R.A., representado por sua genitora Raimunda Maria Garcia Andretta propôs ação indenizatória em desfavor
de
Anderson Bertolin, em virtude de acidente de trânsito.

O autor alegou, em síntese, que no dia 09 de abril de 2024, por volta das 11h19min, enquanto retornava da escola para sua residência de bicicleta, foi atropelado pelo requerido, que conduzia uma camionete S-10 branca, tendo avançado sobre a faixa de pedestres de forma imprudente. Em razão do impacto, o requerente sofreu múltiplas e graves lesões, incluindo fraturas na bacia, rompimento da bexiga, lesões uretrais e diversos hematomas pelo corpo. Também relatou danos de natureza psicológica, com desenvolvimento de quadro depressivo, necessitando de acompanhamento médico e psicológico especializado. Afirmou ainda que o requerido, na ocasião, comprometeu-se verbalmente perante a autoridade policial a arcar com todas as despesas médicas, o que não foi cumprido.

Requer a concessão da
tutela de urgência
para compelir o requerido a custear de forma imediata os tratamentos médicos e psicológicos, bem como a cirurgia necessária.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

indeferiu a tutela pleiteada para que o requerido seja compelido a arcar com as despesas médicas do requerente, incluindo os custos com o tratamento psicológico e os procedimentos cirúrgicos necessários à sua plena recuperação.

Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada por meio de boletim de ocorrência, laudos médicos, orçamentos de cirurgia, despesas com psicoterapia e comprovações do compromisso verbal assumido pelo agravado perante a autoridade policial.

S
ustenta, ainda, a urgência da medida ante a impossibilidade financeira de arcar com os tratamentos e o risco de agravamento do estado de saúde do agravante. Defende que a exigência de cognição exauriente contraria a natureza da tutela provisória de urgência.

Requer, assim, a reforma da decisão
a quo
, para que seja concedida a tutela antecipatória.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação
.

Por proêmio, esclareço que
a antecipação da tutela trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido, mediante prova inequívoca, da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.

No caso em testilha, a matéria tratada na ação não obedece a regra unicamente de direito, mas depende de provas para o seu deslinde, mormente por se tratar de alegado acidente pessoal, tornando-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 273, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela. Explico.

No caso dos autos, não vislumbro a existência de provas suficientes que possam atribuir de forma inequívoca a responsabilidade pelo sinistro à parte agravada. Isto porque, o único documento apresentado pela autora, é o boletim de ocorrência, que, embora tenha relevância como elemento indiciário, não constitui, por si só, prova plena e incontestável da dinâmica do acidente, tampouco da autoria ou da culpa.

Logo, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Nesse passo, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, entendo que as matérias não podem ser conhecidas neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal, e do duplo grau de jurisdição.

Por outro lado, não se verifica, no caso concreto, a presença do
periculum in mora
, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de pensão alimentícia provisória a menor, em razão de falecimento de sua genitora em acidente de trânsito supostamente causado pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência de natureza alimentar, com base na alegação de culpa do agravado no acidente de trânsito que vitimou a genitora do menor agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito depende de aferição da alegada culpa do agravado, o que torna inviável a concessão da tutela provisória sem o devido contraditório.

Ademais, não se verificou situação que evidencie incapacidade do agravado em arcar com eventual condenação futura, afastando-se o perigo de dano imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de tutela provisória de urgência, é imprescindível a demonstração de probabilidade do direito à pensão alimentícia e de risco concreto ao resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAI no 23421337820218130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, j. 27.09.2022.”(
RAI n. 1020673-77.2024.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câm. de Dir. Priv., j.06.11.24).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025